Tribunal: TJBA
Processo: 8000113-42.2021.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000113-42.2021.8.05.0040 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANTONIO VITORIO SANSAO Advogado(s):ANA PATRICIA DANTAS LEAO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRANSITÓRIAS. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 163 DO STF. LEGISLAÇÃO ESTADUAL DA BAHIA (LEI Nº 6.677/94). POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE ADICIONAIS (INSALUBRIDADE, NOTURNO E EXTRAORDINÁRIO). NATUREZA REMUNERATÓRIA CONFIGURADA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente em parte pedido de servidor público, determinando a cessação da incidência de contribuição previdenciária sobre terço de férias, serviço extraordinário, adicional noturno e adicional de insalubridade, com a restituição dos valores descontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da legislação do Estado da Bahia, é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias (adicionais de insalubridade, noturno e horas extras) que possuem previsão legal de incorporação aos proventos, e se tal cobrança deve ser afastada quanto ao terço constitucional de férias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no Tema 163 (RE 593.068), fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. 4. No âmbito do Estado da Bahia, a Lei nº 6.677/94 (arts. 77 e 132) prevê expressamente a possibilidade de incorporação dos adicionais de insalubridade, noturno e prestação de serviço extraordinário aos proventos de inatividade, desde que preenchidos requisitos temporais. 5. Havendo potencial de incorporação, tais verbas ostentam natureza remuneratória e devem compor a base de cálculo da contribuição, sob pena de desequilíbrio atuarial e enriquecimento sem causa. 6. Diversamente, o terço constitucional de férias possui natureza estritamente indenizatória e não se incorpora aos proventos, sendo indevida a exação previdenciária sobre tal rubrica, conforme jurisprudência consolidada. 7. A reforma parcial da sentença impõe-se para declarar a legalidade dos descontos sobre os adicionais citados, mantendo-se a condenação apenas quanto ao terço de férias. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido em parte para declarar a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre os adicionais de insalubridade, noturno e horas extras, mantendo a restituição apenas quanto ao terço de férias. Tese de julgamento: "1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que, nos termos da legislação estadual, sejam passíveis de incorporação aos proventos de aposentadoria (adicionais de insalubridade, noturno e horas extras)." "2. Não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, ante sua natureza indenizatória e não incorporável." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 40; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 77 e 132; Lei Estadual nº 11.357/09. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068 (Tema 163); TJ-BA, Apelação nº 81377029120248050001, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000113-42.2021.8.05.0040, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e, como apelado, ANTONIO VITÓRIO SANSÃO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença e declarar a legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas de horas extraordinárias, adicional noturno e adicional de insalubridade, mantendo a procedência do pedido apenas quanto à não incidência sobre o terço constitucional de férias e a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados a este título, observada a prescrição quinquenal, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora